Tribunal: TJMT
Processo: 1000456-67.2025.8.11.0003
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000456-67.2025.8.11.0003
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO. DOLO ESPECÍFICO NÃO EVIDENCIADO. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei 10.826/03, art. 14), à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, substituída por restritiva de direitos.
2. Fatos relevantes: (i) réu denunciado pela prática de roubo majorado tentado; (ii) desclassificação da conduta pelo juízo de origem para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; (iii) acusado estava sentado em frente à residência da vítima aguardando veículo de aplicativo; (iv) vítima abordou o acusado por suspeita, devido a roubo anterior sofrido pelo seu genitor na região; (v) acusado advertiu estar armado somente após a vítima tentar apalpá-lo na cintura em busca de algum objeto; (vi) ausência de anúncio de assalto, exigência de valores ou ameaças específicas com objetivo de subtração patrimonial; e (vii) apreensão de revólver Taurus, calibre .32, com cinco munições intactas em poder do denunciado.
3. Requerimento do recurso: condenação do acusado pela prática do crime de roubo majorado tentado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo imputado na denúncia (art. 157, § 2o, II, e § 2°-A, I, c/c art. 14, II).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o acusado efetivamente deu início aos atos de execução do crime de roubo ou se a sua conduta caracterizou apenas o crime de porte ilegal de arma de fogo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O crime de roubo exige a demonstração do dolo específico, traduzido na vontade livre e consciente de subtrair coisa móvel alheia mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa, com finalidade de assenhoramento definitivo da coisa.
6. Não caracteriza início de execução do crime de roubo a conduta do agente que adverte estar armado somente após ser abordado e revistado pela vítima, sem anunciar assalto, exigir valores ou direcionar ameaças específicas com objetivo de subtração patrimonial.
7. A condenação por roubo exige elementos concretos que comprovem a intenção de subtração, não sendo suficiente basear-se apenas em histórico criminal ou suspeitas que não demonstrem o dolo específico.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei 10.826/03, art. 14; CP, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, c/c art. 14, II; CPP, art. 383.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 582.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000456-67.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HIAGO DE OLIVEIRA PROENCA - CPF: 033.139.471-58 (APELADO), JOSE FERNANDES CAVALCANTE - CPF: 835.091.511-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILI ZANELLA - CPF: 032.127.091-62 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANNILSON RODRIGUES SORIANO - CPF: 460.432.252-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONCIO LIBANIO DUARTE JUNIOR - CPF: 049.013.381-96 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER SOUZA BARBOSA - CPF: 003.232.671-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PRETENDIDA CONDENA
ÇÃ
O POR ROUBO MAJORADO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. AUS
Ê
NCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO IN
Í
CIO DA EXECU
ÇÃ
O. DOLO ESPEC
Í
FICO N
Ã
O EVIDENCIADO
.

APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apela
çã
o criminal interposta pelo Minist
é
rio P
ú
blico contra senten
ç
a que condenou o
acusado
pela pr
á
tica do crime de porte ilegal de arma de fogo
de uso permitido
(Lei 10.826/03, art. 14),
à
pena de 02 anos de reclus
ã
o, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, substitu
í
da por restritiva de direitos
.

2. Fatos relevantes:
(
i
) r
é
u denunciado pela pr
á
tica de roubo majorado tentado; (
ii
) desclassifica
çã
o da conduta pelo ju
í
zo de origem para
o crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; (
iii
) acusado estava sentado em frente
à
resid
ê
ncia da v
í
tima aguardando ve
í
culo de aplicativo; (
iv
) v
í
tima abordou o acusado por suspeita, devido a roubo anterior sofrido pelo
seu
genitor na regi
ã
o; (
v
) acusado advertiu estar armado somente ap
ó
s a v
í
tima tentar apalp
á
-lo na cintura em busca de algum objeto; (
vi
) aus
ê
ncia de an
ú
ncio de assalto, exig
ê
ncia de valores ou amea
ç
as espec
í
ficas com objetivo de subtra
çã
o patrimonial;
e
(
vii
) apreens
ã
o de rev
ó
lver Taurus
,
calibre .32
,
com cinco muni
çõ
es intactas
em poder do denunciado.

3. Requerimento do recurso:
condena
çã
o do acusado pela pr
á
tica do crime de roubo majorado tentado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo
imputado na denúncia (
art.
157, § 2o, II, e § 2°-A, I, c/c art. 14, II
).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A quest
ã
o em discuss
ã
o consiste em verificar se o acusado efetivamente deu in
í
cio aos atos de execu
çã
o do crime de roubo ou se a sua conduta caracterizou apenas o crime de porte ilegal de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O crime de roubo exige a demonstra
çã
o do dolo espec
í
fico, traduzido na vontade livre e consciente de subtrair coisa m
ó
vel alheia mediante grave amea
ç
a ou viol
ê
ncia contra a pessoa, com finalidade de
assenhoramento
definitivo da coisa.

6.
N
ã
o caracteriza in
í
cio de execu
çã
o do crime de roubo a conduta do agente que adverte estar armado somente ap
ó
s ser abordado e revistado pela v
í
tima, sem anunciar assalto, exigir valores ou direcionar amea
ç
as espec
í
ficas com objetivo de subtra
çã
o patrimonial.

7.
A condena
çã
o por roubo exige elementos concretos que comprovem a inten
çã
o de subtra
çã
o, n
ã
o sendo suficiente basear-se apenas em hist
ó
rico criminal ou suspeitas que n
ã
o demonstrem o dolo espec
í
fico.

IV. DISPOSITIVO

8
.
Recurso
desprovido
.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 10.826/03, art. 14; CP, art. 157,
§
2
o
, II, e
§
2
o
-A, I, c/c art. 14, II; CPP, art. 383.

Jurisprudência relevante citada
: ST
J, Súmula n. 582.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto p
el
o
Ministério Público de Mato Grosso

contra a sentença
do
Juízo
da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal n. 1000456-67.2025.8.11.0003, que condenou
Hiago
de Oliveira Proença
pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo
de uso permitido
(Lei 10.826/03, art. 14), à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e

10 (dez) dias-multa
, substituída a sanção corporal por
uma
restritiva de direitos
a ser definida pelo Juízo da Execução
(id. 296046436).

Nas
razões recursais
,
o
apelante
postula
a condenação do acusado
pela prática do crime de roubo majorado
pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, na forma
tentad
a
(CP,
art. 157, § 2o, II, § 2o
-A, I, c/c o art. 14, II
)
,
ao argumento de qu
e

houve o início d
os atos executórios
do delito,
não se consumando
por circunstâncias alheias a sua vontade
(id. 296046452).

Em sede de
contrarrazões
,
o apelado
requereu
o

desprovimento
do recurso (id.
296046456
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pel
o

desprovimento
do apelo

(id.
263551272
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que
o
apela
do

Hiago
de Oliveira Proença

f
oi
denunciado
como incurso no
crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, na forma tentada (CP, art.
157, § 2o, II, e § 2°-A, I, c/c art. 14, II),

em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“
Consta nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 03 de janeiro de 2025, por volta das 15h30min, na Rua K, no 1931,

Bairro Jardim Serra Dourada, Município de Rondonópolis/MT,
Hiago
de Oliveira Proença
, em concurso com terceiro não identificado, tentou subtrair coisa móvel alheia, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em detrimento do ofendido Vagner Souza Barbosa, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo se apurou, por ocasião do ocorrido, o indiciado e seu comparsa rumaram até o local dos fatos, com o prévio objetivo de roubarem a vítima.

Assim, eles se posicionaram na sobredita via pública, próximos à residência do ofendido, e aguardavam o melhor momento para a abordagem.

Na referida oportunidade, a vítima e sua esposa, na companhia de
Giovanilson
Rodrigues
Soreano
, regressavam de um mercado, de carro, quando avistaram os salteadores.

Desconfiado, o ofendido não ingressou na residência, já vislumbrando a intenção comum dos roubadores.

Porém, num determinado momento, o indiciado, com animus
furandi
e munido de um revólver Taurus, calibre .32, com cinco munições intactas (
Id’s
. 180371128 e 180371503), foi de encontro ao ofendido, que desceu do veículo.

Então, a vítima entrou em luta corporal com o indiciado e logrou imobilizá-lo. Ademais,
Giovanilson
desceu do carro e se apossou do artefato.

No mais, ressalte-se que o comparsa do indiciado dali fugiu, tomando rumo ignorado.

Por fim, a Polícia Militar foi acionada e prendeu o denunciado em flagrante delito

(id.
296046375
).

Encerrada a instrução processual, o Juízo
a quo

desclassificou
a conduta delitiva imputada ao apelado para o delito de porte ilegal de
arma de fogo
de uso permitido (
art.
14 da Lei n. 10.826/03
),
com supedâneo no art. 383 do Código de Processo Penal,
impondo-lhe
a pen
a de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
10 (dez) dias-multa
, substituída por uma restritiva de direito a ser definida pelo Juízo da Execução.

Inconformad
o
, o
Órgão Ministerial
interpôs
o

vertente
recurso,
cujos termos passo a analisar.

Nesta via recursal, o apelante objetiva
a reforma da sentença para condenar o apelado pela prática do crime de roubo majorado
pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, na forma tentada (CP, art. 157, § 2o, II,
e § 2°-A, I, c/c art. 14, II),
com base no
argumento de
que o
recorrido
iniciou
os atos executórios ao sacar e apontar a arma de fogo contra a vítima e terceira pessoa, caracterizando a grave ameaça
inerente ao tipo penal
imputado
.

A
controvérsia
consiste
, portanto, em
saber
se o apelado efetivamente deu início aos atos de execução do crime de roubo

majorado
ou se a sua conduta caracterizou o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, conforme reconhecido na sentença (
emendatio

libelli
).

O

pleito
não comporta acolhimento.

O crime de roubo, tipificado no art. 157 do Código Penal, exige a
demonstração
do dolo específico, qual seja a vontade livre e consciente de subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa.

Ou seja, o
elemento subjetivo especial do
roubo

traduz-se
na finalidade de
assenhoramento
definitivo da coisa. Sem
este
elemento volitivo específico, a conduta pode eventualmente configurar outras infrações penais, mas jamais o delito patrimonial de roubo.

De acordo com a Súmula n. 582 do Superior Tribunal de Justiça, “
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”
.

Por se tratar de
crime complexo, o início da execução coincide com a prática da ameaça ou

da violência, ou ainda com o uso de qualquer outro meio para inibir a vítima,

objetivando a subtração da coisa
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial. Vol. 3
.
19a ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2023. Pág. 127).

No caso
em apreço
, a
vítima
Vagner
Souza Barboza

declarou
judicialmente
que
, há pouco tempo,

h
avia

sido vítima de roubo na residência do seu genitor
, localizada
naquela região
, motivo pelo qual estava
aten
t
o
à
movimentação nos arredores
, tendo visto
um carro passando

várias vezes
.
Em determinado momento, saiu com sua esposa para ir ao

mercado e
,
ao retornar
,
havia um rapaz sentado em frente
à sua
residência.

Disse que
perguntou ao indivíduo se ele morava na região e o que estava fazendo ali. O

rapaz
respondeu
que aguardava um carro de aplicativo.

Relata
que
prosseguiu
com o
seu
veículo e notou o rapaz enviando áudio pelo celular
. A sua esposa
Mar
i
li
Zanella
, que também estava no carro,
viu
outro rapaz
pelas proximidades, razão pela qual o depoente
indagou
o indivíduo
se morava na região
e o que fazia no local,
tendo ele respondido
que aguardava um amigo para fazer um serviço.

Afirmou que
continuou conversando com o
suspeito
e tentou

colocar a mão em sua cintura
, momento em que

o acusado pediu que não o tocasse
, pois

estava armado, empunhando a arma de fogo.
Em seguida,
aduziu que
entrou em luta corporal com o indivíduo e, com o auxílio de
Giovanilson

Rodrigues
Soreano
,
conseguiram rendê-lo e
desarmá-lo
(sentença, id.

296046437
).

Na fase investigativa, a testemunha
Giovanilson
Rodrigues
Soreano

relatou que retornava do mercado juntamente com a vítima
Vagner
, quando este avistou um indivíduo sentado em frente à casa dele. Em seguida, Vagner parou o veículo e perguntou ao sujeito o que ele fazia ali, o qual respondeu que aguardava por um carro de aplicativo.

Relatou que
Vagner
prosseguiu e avistou outro indivíduo, indagando-o também o que fazia por lá, o qual respondeu que “
aguardava alguém para levá-lo na Cohab
”, logo após o suspeito se levantou e começou a andar,
porém Vagner desceu do carro e foi atrás dele, instante em que o suspeito disse “
não chega perto de mim que eu
tô
armado
”.

Diante disso,
a testemunha
Giovanilson
declarou que
Vagner foi para cima do suspeito, que sacou a arma de fogo.
Vagner
tentou imobilizá-lo, com
o seu
auxílio
, sendo desarmado
.

Acrescentou
que o suspeito não tomou para si nenhum pertence deles, e que posteriormente soube que o pai de Vagner foi vítima de roubo
dias atrás
,
e
que os criminosos
teriam utilizado
o mesmo modo de agir (id. 296046350).

Ouvida na fase investigativa
, a testemunha
Marili Zanella
, convivente de Vagner, confirmou que
ele
interpelou os dois indivíduos que se encontraram próximo de sua residência, afirmou que o suspeito disse que "
não era para chegar muito perto porque ele estava armado
" e virou-se de costas para Vagner, quando “
Vagner reagiu e tentou imobilizá-lo
”;
Giovanilson

desceu do carro e conseguiu tomar a arma de fogo dele, contendo-o com a ajuda de populares até a chegada da polícia (id. 296046352).

O acusado permaneceu em silêncio na fase inquisitorial, mas, em interrogatório judicial, afirmou que

estava sentado esperando um
motorista de aplicativo
, para
quem

deveria entregar uma arma
de fogo
. A
suposta vítima apareceu
conversando e tentou apalpar

sua cintura para pegar a arma. Afirma que acreditou que o homem estava armado e

lhe faria algum mal.
Disse que foi rendido pela suposta vítima e outro indivíduo que
o
acompanhava
.

Ressaltou
que
não estava no local para roubar e que não tentou qualquer

conduta contra a suposta vítima
(sentença,
id.

296046437
).

Nesse contexto,

não se
observa a
presença dos elementos caracterizadores do início da execução do crime de roubo
, porquanto em
nenhum
momento o apelado anunciou um assalto, exigiu a entrega de valores ou bens, ou direcionou ameaças específicas com o objetivo de subtrair patrimônio da vítima.

Ao contrário, infere-se dos relatos
de

Vagner
, bem como
da
s testemunhas
presenciais
Giovanilson

e
Marili

que o apelado

avisou

que estava armado
somente
após
a suposta vítima
tentar apalpá-lo na cintura
em busca de algum objeto
, e não como meio coercitivo destinado à subtração patrimonial.

Nota-se ainda que, ao ser
questionado pela vítima
, o apelado
afirmou que estava no local aguardando um veículo de aplicativo
e, em seguida, levantou-se como se fosse embora.

Dessa forma, os elementos probatórios angariados nos autos não revelam eventual dolo
específico
do apelado
de
apropriar-se de coisa alheia e

o início dos
atos executórios correspondentes
.

Ademais, p
unir o apelado por roubo
majorado
tentado com base exclusivamente na circunstância de portar arma de fogo
e na suspeita do seu envolvimento em crime anterior
apontado
em
relatório investigativo (id.
296046389
)
constituiria adoção indevida do direito penal do autor,

em desrespeito aos princípios constitucionais da não culpabilidade
e do devido processo legal.

Por outro lado,
a
s
prova
s colhidas no decorrer da persecução penal
converge
m
quanto à
empunhadura da
arma de fogo
,
marca Taurus,
calibre 32,
pelo apelado
em via pública
, sem autorização,
o que enseja a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo, descrito no art. 14 da Lei n. 10.826/03, conforme reconhecido na sentença.

Ante o exposto,
nego provimento
ao apelo interposto pelo
Ministério Público
,
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025